Tribunal: TJES
Processo: 5008458-19.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Periciais; Provas; Alteração da Ordem de Produção; Honorários Periciais; Ônus da Prova; Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2024-07-31

Ementa:
A
GRAVO DE IN
S
TRUMENTO
.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA
.
RECURSO NÃO CONHECIDO NO QUE SE REFERE AO INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA.
HONORÁRIOS PERICIAIS
MÉDICOS
.
ADIANTAMENTO. ÔNUS DA PARTE QUE REQUEREU.
RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO QUE CONHECIDO,
PROVIDO.

1.
A decisão judicial que indefere de pedido de produção de prova não é impugnável por meio de agravo de instrumento, nos termos do rol taxativo inserto art. 1.015 do CPC/15.

2.
Revela-se cabível o agravo de instrumento contra decisão que determina a antecipação dos honorários periciais médicos, tendo em vista que a apreciação da matéria somente em sede de apelação, na forma do § 1º do art. 1.009 do CPC, poderá se tornar inútil caso não haja o pagamento pela parte indicada no
decisum
, já que a produção da prova estará acobertada pela preclusão.

3
.
Extrai-se do diploma processual civil que o adiantamento dos honorários periciais deverá ser efetuado pela parte que requereu a perícia, mediante depósito do valor correspondente.

4
.
Recurso
parcialmente conhecido e, n
o que conhecido, provido
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008458-19.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: THIAGO RAMPAZZO PANCINI

AGRAVADO: MATHEUS ASSIS AGUIAR

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE IN
S
TRUMENTO
.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA
.
RECURSO NÃO CONHECIDO NO QUE SE REFERE AO INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA.
HONORÁRIOS PERICIAIS
MÉDICOS
.
ADIANTAMENTO. ÔNUS DA PARTE POSTULANTE.
RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO QUE CONHECIDO,
PROVIDO.

1.
A decisão judicial que indefere de pedido de produção de prova não é impugnável por meio de agravo de instrumento, nos termos do rol taxativo inserto art. 1.015 do CPC/15.

2.
Revela-se cabível o agravo de instrumento contra decisão que determina a antecipação dos honorários periciais médicos, tendo em vista que a apreciação da matéria somente em sede de apelação, na forma do § 1º do art. 1.009 do CPC, poderá se tornar inútil caso não haja o pagamento pela parte indicada no
decisum
, já que a produção da prova estará acobertada pela preclusão.

3
.
Extrai-se do diploma processual civil que o adiantamento dos honorários periciais deverá ser efetuado pela parte que requereu a perícia, mediante depósito do valor correspondente.

4
.
Recurso
parcialmente conhecido e, n
o que conhecido, provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, no que conhecido, dar provimento.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

O recurso é, em parte, manifestamente inadmissível.

Isso porque, como cediço, o art. 1.015 do CPC traz as hipóteses nas quais é cabível a interposição do agravo de instrumento,
in verbis
:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Como se observa, a hipótese, no que se refere à produção de provas, não se insere naquelas que admitem impugnação via agravo de instrumento, as quais estão previstas em rol taxativo.

Em outras palavras, a decisão que indeferiu a realização de prova técnica e expedição de ofício não se encontra no rol acima transcrito, acarretando, assim, o não conhecimento do recurso, na esteira da pacífica jurisprudência desta Corte sobre o tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO DECISÃO QUE INDEFERE A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL - ART. 1.015 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ROL TAXATIVO - HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DECISÃO IMPUGNADA QUE DETERMINA A EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO CABIMENTO DE AGRAVO ART. 1.015, VI, DO NOVO CPC DECISÃO MANTIDA JUIZ COMO DESTINATÁRIO DA PROVA ART. 370 DO CPC/15 - AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E NA PARTE CONHECIDA IMPROVIDO. 1-
A decisão judicial atacada cuida do indeferimento de pedido de produção de prova pericial, matéria não impugnável por meio de agravo de instrumento, nos termos do rol taxativo previsto no art. 1.015 do CPC/15
. 2- Em relação ao pedido de reforma da decisão que determinou à agravante a exibição de processo administrativo de instalação de rede, referida decisão é passível de revisão por meio do recurso de agravo, já que elencado no rol do art. 1.015, inc. VI, do CPC/15. No entanto, a decisão impugnada não merece reforma, na medida em que cabe ao magistrado determinar as provas necessárias ao julgamento de mérito do processo, a fim de formar o seu convencimento, nos termos do art. 370 do CPC/15. 3- Conhecido em parte o recurso de agravo de instrumento e, na parte conhecida, improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 061169000249, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/08/2018, Data da Publicação no Diário: 31/08/2018)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALTA DE CABIMENTO. ROL TAXATIVO. RECURSO DESPROVIDO.
1) Não cabe agravo de instrumento contra decisão que indefere pedido de produção de prova pericial, em observância ao rol taxativo do art. 1.015, do novo Código de Processo Civil.
2) Em observância ao princípio do duplo grau de jurisdição, cabe em sede de agravo de instrumento a apreciação apenas do que fora analisado pela decisão agravada, sob pena de configurar inadmissível supressão de instância, ainda que se trate de matéria de ordem pública. 3) Agravo interno conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 048169005708, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

Não se desconhece o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
“o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”
(REsp 1.696.396 MT 2017/0226287-4 -
TEMA 988/STJ
).

Nada obstante, inexiste, na espécie, a urgência de que trata o precedente vinculante.

Lado outro, revela-se cabível o agravo de instrumento contra decisão que determina a antecipação dos honorários periciais médicos, tendo em vista que a apreciação da matéria somente em sede de apelação, na forma do § 1º do art. 1.009 do CPC, poderá se tornar inútil caso não haja o pagamento pela parte indicada no
decisum
, já que a produção da prova estará acobertada pela preclusão.

Nesse sentido confira-se a jurisprudência desta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ORDINÁRIA DECISÃO SOBRE CUSTEIO DE PROVA PERICIAL CABIMENTO DO RECURSO TAXATIVIDADE MITIGADA ANTECIPAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA AUTORA BENEFICIÁRIA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA ÔNUS ATRIBUÍDO À PARTE REQUERIDA DESCABIMENTO EXEGESE DO ART. 95 DO CPC/2015 AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1)
Diante da própria natureza da matéria impugnada, recomenda-se a solução da questão pela via do agravo de instrumento, eis que poderá ser inútil a análise, somente em sede de apelação (CPC, art. 1.009, §1º), da responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais, caso a produção da prova seja alcançada pela preclusão por não ter sido efetuado o pagamento oportunamente.
2) Em se tratando a autora de beneficiária da assistência judiciária gratuita, que abrange os honorários do perito (CPC, art. 98, VI) e não se confundindo as regras atinentes ao ônus da prova com as normas que disciplinam o seu custeio, torna-se inviável imputar à requerida que não requereu a prova o encargo de custeá-la, já que encerraria desequilíbrio à relação jurídico-processual, que é pautada pela isonomia e igualmente de tratamento. 3) O grande porte econômico da empresa agravante não deve ser erigido como fundamento para atribuir-lhe o custeio de prova que não requereu, assim como não é convincente a tese de que deve a requerida suportar os ônus financeiros da prova pericial por ser determinante à comprovação dos fundamentos de sua defesa, uma vez que à requerida cabe antever os possíveis ônus decorrentes da não realização da prova, dada a inversão do ônus probatório. 4) O custeio da prova pericial constitui ônus processual e, decerto, não obriga a requerida ao pagamento das despesas decorrentes da prova cuja realização não requereu, mas lhe impõe o ônus de sua eventual não realização. 5) Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199005349, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/08/2019, Data da Publicação no Diário: 14/08/2019)

Fincada essa premissa, extrai-se do diploma processual civil que o adiantamento dos honorários periciais deverá ser efetuado pela parte que requereu a perícia, mediante depósito do valor correspondente:

Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça,
incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento
, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.

§ 1º Incumbe ao autor adiantar as despesas relativas a ato cuja realização o juiz determinar de ofício ou a requerimento do Ministério Público, quando sua intervenção ocorrer como fiscal da ordem jurídica.

(...)

Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

§ 1º O juiz poderá determinar que a parte responsável pelo pagamento dos honorários do perito deposite em juízo o valor correspondente.

Outro não é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERÍCIA DETERMINADA DE OFÍCIO PELO JUIZ. ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS. ÔNUS DA PARTE AUTORA. (...)
cabe à parte que requereu a produção de prova pericial o ônus de adiantar os honorários periciais,
ou ao autor, quando requerida por ambas as partes, ou determinada de ofício pelo juiz, sendo a última hipótese aplicável ao presente caso. 2. Precedentes: EREsp 541.024/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Corte Especial, DJ 27/3/2006; REsp 1.408.648/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 9/12/2013; AgRg no REsp n. 1.322.755/SE, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 20/11/2012. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1293005/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 12/03/2015)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. ÔNUS DA PARTE QUE REQUEREU. RECURSO IMPROVIDO. 1) A inversão do ônus da prova inserta no inciso VIII do art. 6º do CDC não se confunde com as regras do seu custeio, cabendo a quem requereu a produção da prova adiantar os respectivos honorários, na forma do art. 19 do CPC. Precedentes. 2) Recurso improvido. (TJES, Agravo AI, 24129017547, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, J. 21/05/2013, DJ. 29/05/2013) EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - SEGURO HABITACIONAL - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM - REJEITADA - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - PRECEDENTES DO STJ - HONORÁRIOS PERICIAIS - ART. 33, CPC - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...]
os honorários periciais deverão ser suportados pela parte que pugnou pela realização da perícia. Assim, em observância ao princípio da causalidade, que informa a justa distribuição das despesas processuais entre as partes, não é possível determinar à parte contrária arcar com as custas de prova pericial não requerida pela mesma
, sendo-lhe imputado apenas eventual ônus pela não realização de provas necessárias a embasar as suas alegações. 3. A Colenda Corte já firmou o entendimento de que "As regras do ônus da prova não se confundem com as regras do seu custeio, cabendo a antecipação da remuneração do perito àquele que requereu a produção da prova pericial, na forma do artigo 19 do CPC." (REsp 908.728/SP, Relator o Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 26/4/2010). [...] (TJES, Agravo de Instrumento, 48119002862, Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, J. 06/03/2012, DJ. 15/03/2012)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PAGAMENTO CABE A QUEM REQUEREU. ART. 33 DO CPC. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...)
os honorários periciais deverão ser suportados pela parte que requereu a realização da perícia.
Desta forma, em consonância com o princípio da causalidade – que informa a justa distribuição das despesas processuais entre as partes – não é possível condenar a parte contrária no pagamento da prova pericial não requerida pela mesma. 2)
Nesta toada, considerando-se que foi o ora agravado quem requereu nova avaliação do bem, este possui o ônus de arcar com o pagamento desta perícia, e não o recorrente
. 3) Recurso de agravo conhecido e provido, com a reforma integral da decisão. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 006139001371, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2014, Data da Publicação no Diário: 21/02/2014).

Na hipótese, constata-se que o agravado, autor da ação indenizatória originária, requereu a produção de perícia médica (fl. 125 - Id 5590650) e, assim, “
seja realizada prova acerca dos pedidos sobre a pensão civil, em razão da redução da capacidade laborativa do requerente, dos demais danos causados, e o nexo causal entre todos estes e o acidente em questão. A especialidade do I. expert é na área de ortopedia”.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço
parcialmente
do recurso e,
n
a parte conhecida,
dou
provimento
para
determinar seja apenas o agravado responsável pelo adiantamento dos honorários periciais.

Julgo prejudicados os Embargos de Declaração Id 5707588.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)